Tribunal: TJSP
Processo: 0006491-07.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Feminicídio, Homicídio qualificado na forma tentada e Extorsão. Réu condenado pelo feminicídio, pela extorsão, ocorrendo a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de ameaça - Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Defesa pugna por novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Feminicídio, Homicídio qualificado na forma tentada e Extorsão. Réu condenado pelo feminicídio, pela extorsão, ocorrendo a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de ameaça - Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Defesa pugna por novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, em especial, no tocante às qualificadoras, devendo ser afastadas. Pede reconhecimento da forma privilegiada do delito. Impossibilidade. O édito condenatório lastreou-se em seguro e convincente arcabouço probatório. Jurados, confrontados com versões apresentadas, mas ainda assim baseadas nas provas coligidas, optaram por aquela que lhes pareceu mais verossímil. Decisão que, apesar de não técnica, encontra respaldo no arcabouço fático-probatório. Princípio da Soberania dos veredictos deve prevalecer. Dosimetria não comporta reparo. Basilar no do mínimo devidamente fundamentada. Possibilidade de uma das qualificadoras como circunstância agravante da pena. Dosimetria escorreita. Crime motivado por vingança, com recurso que dificultou a defesa da vítima. Regime inicial fechado decorre de expressa previsão legal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.